Tribunal: TJPA
Processo: 0016867-24.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016867-24.2007.8.14.0401

APELANTE: PEDRO PAULO ALCANTARA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 171, DO CP. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PRESCRITO O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pedro Paulo Alcântara de Carvalho contra sentença que o condenou a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato previsto no art. 171, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste de que o mérito restou prejudicado pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O prazo prescricional aplicável ao delito com a prolação da sentença de mérito, passou a ser de 4 (quatro) anos, consoante estabelecido no art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, do CP/40, devendo ser reconhecida a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade do acusado;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e julgado prejudicado para:

Declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa
.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, art. 110, §1º, do CP.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PREJUDICADO
, declarando a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0016867-24.2007.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: PEDRO PAULO ALCÂNTARA DE CARVALHO

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADA: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO PAULO ALCÂNTARA DE CARVALHO,
em face de sentença prolatada na data de 11 de março de 2024, pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas
sanções previstas no art. 171, do CP (estelionato
)
, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 12 de março de 2008.

Na data de 11/3/2024 sobreveio sentença condenatória contra a qual o acusado recorreu.

Em suas
razões recursais
(7/7/2024), requer a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(31/7/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou (27/8/2024) pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa da pena do apelante.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Requer o Douto Procurador de Justiça em seu parecer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva Estatal, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de
2 (dois) anos de reclusão,
consoante sentença condenatória.

Em relação ao crime de estelionato, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo
retro
ao delito que o condenou, senão vejamos.

Inicialmente destaco que como o Recorrente não compareceu em Juízo, foi determinada sua citação por edital. Face isso, foi determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional no dia
19/8/2008,
voltando a fluir referido prazo somente no dia
18/4/2018,
ficando o feito suspenso por mais de
9 (nove) anos.

Sobreveio sentença condenatória na data de
11/3/2024,
que gerou a
pena concreta e individualizada de 2
(dois) anos de reclusão
(Id n.º 21401036, págs. 467-472).

A peça acusatória foi recebida em
12/3/2008.

A sentença condenatória foi prolatada em
11/03/2024.

Abstraindo o período de suspensão do prazo prescricional, temos que o lapso temporal do feito
enquanto em andamento, corresponde a mais de 6 (seis) anos.

Em relação ao prazo prescricional, decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(12/3/2008)
e a data da sentença meritória
(11/3/2024)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

Os artigos que delimitam a prescrição retroativa do Réu são:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Douto Procurador de Justiça,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO,
declarando a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
de
PEDRO PAULO ALCÂNTARA DE CARVALHO,

nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, todos do CP,
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2024